Tribunal: CARF
Processo: 19985.722152/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.722152/2016-24
ACÓRDÃO
2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
SEGURO DE VIDA. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
seguro de vida (pecúlio) mesmo quando o contribuinte acreditava ter
contratado plano de previdência privada.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTO
POR
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE A MENOR DE 21 ANOS, PRORROGÁVEL
ATÉ
24
ANOS
CASO
COMPROVADO
QUE
ESTEJAM
CURSANDO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR OU ESCOLA TÉCNICA DE
SEGUNDO GRAU. ÔNUS DE PROVA DO CONTRIBUINTE.
É possível a dedução de valores comprovadamente pagos a título de
pensão alimentícia de acordo com as normas de direito de família pagos
para menor de 21 anos, sendo possível a prorrogação até os 24, conforme
previsto no artigo 35, inciso III, § 1o, caso comprovado que estejam
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau. Cabe ao contribuinte comprovar o preenchimento dos requisitos
legais autorizativos da dedução.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM
REALIZADOS PAGAMENTOS A ESTE TÍTULO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A apresentação de boletos de cobrança sem autenticação mecânica ou
comprovante de pagamento não é suficiente para comprovar a despesa
incorrida com instrução, de modo que deve ser mantida a glosa.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de renda pessoa física do ano-calendário 2013,
onde foram glosadas deduções de dependente no importe de R$ 4.127,28 (fl. 64), despesa de
instrução no importe de R$ 4.347,43 (fl. 68), previdência privada no importe de R$ 6.369,71 (fl.
67), pensão alimentícia no importe de R$ 26.869,22 (fl. 66) e despesas médicas no importe de R$
8.858,30 (fl. 65) por não ter sido apresentada documentação comprobatória, resultando em
imposto suplementar de R$ 7.956,63.
A Recorrente apresentou impugnação em que esclarece que o dependente é a
cônjuge com quem reside há mais de 5 anos, as despesas médicas são suas ou de sua dependente
e o valor correto de dedução seria de R$ 7.57,01, a pensão alimentícia foi paga de acordo com as
normas do direito de família, a dedução de previdência privada respeitou o limite de 12% mas está
incorreto, pois foi realizado no importe de R$ 6.390,11, conforme se depreende dos descontos
realizados em folha de salários, que o valor de dedução de instrução deveria ser de R$ 675,00
referente à ABC BONN (fl. 4-5).
Sobreveio o acórdão no 15-40.897, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 79-81), nos termos da ementa abaixo:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
3
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu que teria sido comprovada a dedução com dependente (cônjuge, fl.
10) e despesas médicas próprias referentes ao Instituto Curitiba de Saúde que teria sido
confirmada em DMED.
Destaca-se que não foi acolhida a dedução com despesa médica com plano de
saúde Bradesco Dental, Unimed Consultas e Exames e Unimed Manutenção e Implantação por não
ter identificação dos dependentes, despesa médica com plano familiar que envolvia beneficiários
que não foram declarados como dependentes da Recorrente e não há prova de que tenha arcado
com a despesa; despesa com previdência privada eis que os valores pagos se referiam a pecúlio
(seguro de vida), não a previdência privada; não havia obrigatoriedade no pagamento de pensão
em razão de os filhos terem atingido a maioridade e que a despesa com instrução não seria
dedutível por não se amoldar ao artigo 81, do Decreto 3.000, de 1999.
Em suma, a DRJ entendeu pela manutenção do imposto suplementar de R$
5.609,01.
Cientificada em 18/10/2016 (fl. 76), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
14/11/2016 (fls. 78-85) em que alega que: (i) a pensão alimentícia não foi imediatamente
suspensa com a maioridade, de modo que seria dedutível; (ii) que as despesas médicas se referem
a plano de saúde contratado pela Recorrente junto à Associação dos funcionários do IPPUC –
AFIPPUC, mediante convênio e a Recorrente realiza todos os pagamentos mensalmente, conforme
recibo apresentado; (iii) o valor das despesas com plano família devem ser consideradas com
relação aos valores incorridos com relação aos dependentes por ela declarados; (iv) a despesa com
instrução seria dedutível eis que a empresa ABC Bonn tem parceria com a Faculdade SPEI para
ofertar o curso de Gestão Sustentável de Cidades (v) a Recorrente acreditava que possuía
previdência privada pois a CAPEMISA anunciava tal produto em seu site eletrônico.
Em conjunto com o Recurso Voluntário, apresenta documentos novos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
4

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Não obstante, não conheço dos documentos extemporâneos apresentados por não
s e amoldarem nas hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, quais
sejam a demonstração da impossibilidade de sua produção em conjunto com a impugnação por
motivo de força maior, se refira a fato superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Como destacado no relatório, a lide versa sobre regularidade de dedução de
despesas com pensão alimentícia, despesa médica, despesa de instrução e despesa com
previdência privada, pontos que serão enfrentados nos tópicos a seguir.

Dedutibilidade da pensão alimentícia
Com relação à pensão alimentícia, a DRJ entendeu que deveria ter sido
comprovado, para além do pagamento e da sentença homologatória de acordo judicial, que houve
determinação expressa para que esta se prorrogasse após o alcance da maioridade da
alimentanda, eis que presumir-se-ia a extinção da obrigatoriedade nesta hipótese, nos termos
abaixo:

Quanto à pensão alimentícia, os documentos que apresenta permitem concluir
que se destinava à sua filha Giulia Louise Toledo Braga, nascida em 1992, até que
esta atingisse a maioridade civil. Seria necessário assim que o impugnante
comprovasse que a obrigação fora formalmente estendida após a maioridade.
Para tanto não bastaria que continuasse a pagar a pensão ou que esta
continuasse a ser descontada em folha. A pensão paga nestas condições não é
dedutível do imposto de renda, pois não mais decorre do ato jurídico original que
a instituiu, considerando que as condições da sua vigência não mais prevaleciam.
O contribuinte somente poderia continuar a deduzi-la no imposto de renda se
houvesse um novo ato jurídico (sentença, acordo homologado ou escritura
pública) determinando a sua obrigação de pagar pensão aos seus filhos mesmo
depois destes haverem atingido a maior idade. (fl. 70)

A Recorrente comprovou em sua impugnação a realização de pagamentos a título
de pensão alimentícia que eram deduzidos de seu salário pelo empregador Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba (fls. 24-37). Ademais, apresentou ata de audiência de
conciliação em que foi prevista a obrigação de pagar a pensão alimentícia a Giulia Louise Toledo
Braga, correspondente a 20% do rendimento bruto auferido pela Recorrente (fl. 38-39). Também
apresentou decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1.283.096-7 que a exonerou do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
5
pagamento da pensão alimentícia, datada de 30 de setembro de 2014, transitada em julgado no
mês subsequente (fls. 40-46).
Assim, no ano de 2013, a Recorrente comprovou ter pagado pensão em todos os
meses do ano calendário, comprovou que estava submetida à exigência por força do acordo
homologado judicialmente e que só veio a se desincumbir desta obrigação quando do trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento que autorizou o cancelamento do desconto em folha, nos
termos abaixo:

A sentença que fixou os alimentos, homologou o acordo firmado entre as partes
em audiência de instrução e julgamento, tendo determinado a expedição de ofício
ao empregador do alimentante para o desconto mensal do valor da obrigação
alimentar. A sentença transitou em julgado, os autos foram arquivados e o
alimentante seguiu efetuando o pagamento da obrigação alimentar na forma
acordada.
Ocorre, que a alimentada alcançou a maioridade e tem condições financeiras de
suprir suas necessidades, razão da manifestação de ambas as partes, nos autos da
ação de alimentos, onde acordaram pela exoneração da obrigação alimentar, com
o pedido de expedição de ofício ao empregador a fim de cessar os descontos
relativo à pensão alimentícia. (fl. 44)

Ademais, cumpre lembrar que a verba paga a título de alimentos é irrepetível, de
modo que até a determinação definitiva da extinção da obrigação em desfavor da Recorrente, esta
estava obrigada a arcar com tal ônus, sem qualquer possibilidade de reaver os valores pagos após
o alcance da maioridade pela alimentanda.
Tecido este panorama, é evidente que a acusação fiscal, que se pauta na ausência
de comprovação do dever de pagar a pensão, não se sustenta. Embora a DRJ afirme que seria
necessária a comprovação de que houve extensão formal da pensão após a maioridade, não foi
neste sentido que caminhou a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, como se
evidencia da Súmula no 358, proferida pelo STJ que contém o seguinte comando:

Súmula 358 do STJ – O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos.

Com base no entendimento acima, infirma-se o principal fundamento do acórdão
recorrido, eis que seria necessário que fosse comprovado que houve o cancelamento da pensão, e
não comprovado que houve a prorrogação, como entendeu a DRJ – entendimento inclusive
vinculante nesta esfera de julgamento.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
6
Cumpre destacar que a previsão legal que autoriza a dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia a filho, filha, enteada ou enteado estipula três categorias, quais sejam:
(i) pagamentos realizados a beneficiários até 21 anos, sem qualquer critério; (ii) a beneficiários até
24 anos, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau; (iii) a beneficiários sem limitação de idade quando incapacitado físico mentalmente
para o trabalho.
Assim, embora seja necessário reformar o acórdão recorrido, é necessário ressaltar
dois aspectos que dificultam a aferição do direito em favor da Recorrente neste momento. O
primeiro diz respeito ao fato de a declaração de imposto de renda informar como beneficiário a
Ex-cônjuge da Recorrente, Eliane Peroceli Toledo, de modo que não há identificação da idade e
demais dados da alimentanda na DIRPF da Recorrente. O segundo ponto complementar diz
respeito à ausência de documentos comprobatórios da data de nascimento da alimentanda, bem
como dados referentes à sua escolaridade.
Assim, embora seja possível a dedutibilidade da pensão paga até 21 anos de Giulia,
não é possível aferir com base nos documentos apresentados aos autos quais meses do ano
calendário 2013 que estariam dentro da hipótese geral. Ademais, como não foi este o motivo da
glosa, tampouco foi solicitada documentação acerca da instrução da alimentanda, já que o
pressuposto do lançamento foi a extinção automática do direito à percepção dos alimentos.
Isso leva à conclusão de que eventual questão relativa à comprovação dos
requisitos para a fruição do direito à dedução nos meses em que a alimentanda teria 21 anos
deverá ser realizada perante a autoridade da RFB responsável pela execução do acórdão para que,
em possível revisão de ofício, constate o pressuposto fático para aplicação da hipótese de dedução
em questão.
Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal por não ter sido
apresentada documentação suficiente que permita aferir o preenchimento dos requisitos do
artigo 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250, de 1999.

Despesa médica
Com relação às despesas médicas, foram dois motivos de glosa:


A ausência de indicação dos beneficiários do plano de saúde apresentado à
fl. 12;

A ausência de indicação da entidade que emitiu o recibo de despesas
médicas com plano familiar, que incluiria também beneficiários que não são
dependentes da Recorrente.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
7
Com relação ao primeiro ponto, a Recorrente alega que o plano de saúde foi
contratado junto à Associação dos Funcionários do PPUC e que realiza mensalmente os
pagamentos, conforme recibo apresentado. Apenas é possível afirmar que houve contratação de
convênios junto à Bradesco Dental, Unimed Consultas e Exames e Unimed Manutenção e
Implantação, pagos pela Recorrente no importe de R$ 2.385,10.
Ocorre que, com base nos documentos apresentados, não é possível aferir quem
seriam os beneficiários deste plano de saúde.
Assim, uma vez que o Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), prevê que só é possível
deduzir despesa do contribuinte e seus dependentes, entendo que a prova apresentada não é
suficiente para demonstrar o preenchimento destes requisitos.
Nesse sentido, veja o que dispõe o artigo 80, § 1o, inciso II, do RIR/99:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

Neste particular, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ que, ao
enfrentar este ponto, deixou claro que o comprovante de plano de saúde não arrola os
beneficiários, de modo que não é possível inferir que o Recorrente e seus dependentes seriam, de
fato, os únicos beneficiários a autorizar a dedutibilidade pleiteada, o que levaria à improcedência
do pleito.
Ademais, com relação às despesas médicas que seriam comprovadas pelos
documentos de fls. 14-23, destaca-se que, embora constem como sendo de responsabilidade da
Recorrente, existem vícios que obstaculizam o seu reconhecimento neste momento. Isso, pois os
beneficiários indicados seriam Alexandre Silveira Braga, Sandra M S Braga, Maria Fernanda Silveira
Braga e Zoaraide M Silveira.
Destes, apenas Sandra M S Braga seria dependente da Recorrente (fl. 54), eis que a
dependente Maria Fernanda Silveira Braga foi incluída por equívoco da Recorrente em sua
declaração (fl. 4) o que já afastaria a possibilidade de reconhecer a regularidade das deduções
realizadas com os demais beneficiários.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
8
Não obstante, mesmo o suposto comprovante emitido em nome da dependente da
Recorrente (fl. 15, 17, 18, 22) não indicam qual teria sido a instituição médica responsável pela sua
emissão, tampouco dados do profissional que realizou os exames e consultas.
Embora a Recorrente tenha sido intimada apenas para apresentar os comprovantes
que dariam lastro à dedução pleiteada a título de despesa médica (fl. 61), esta deixou de
responder à fiscalização, o que motivou a lavratura do auto de infração.
Ademais, quando apresentou o comprovante de fl. 22, informou que o pagamento
teria se dado por meio de depósito bancário, mas não comprovou o pagamento.
A DRJ reconheceu estes pontos e assim afirmou:

O impugnante apresenta comprovantes de contribuições para planos de saúde
que não discriminam os participantes (fls 12). Somente são dedutíveis as despesas
médicas do próprio contribuinte e dos seus dependentes. Os comprovantes
devem permitir a identificação do paciente ou do participante em plano de saúde.
Apresenta extratos de despesas médicas de “plano familiar” (fls. 14/23), sem
identificação, porém, da entidade que o emitiu, além de incluir beneficiários que
não foram declarados pelo contribuinte como dependentes. Não há também
prova de que tenha arcado com o ônus destas despesas, pois não se confirmam
em DMED. (fl. 70)

Assim, embora a Recorrente não tenha sido intimada para comprovar o pagamento
antes da lavratura do auto de infração, mesmo após a deliberação da DRJ apenas alega
genericamente que as despesas estariam comprovadas, afirmação que não elide a acusação fiscal,
razão pela qual entendo pela improcedência deste capítulo recursal com base nos mesmos
fundamentos trazidos pela DRJ, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Despesa com instrução
No tocante à dedução de despesa com instrução, a DRJ entendeu que a empresa
ABC Bonn tinha como objeto social serviço de escritório e apoio administrativo, com base em
informação extraída de seu site, e não seria estabelecimento de ensino para autorizar a dedução,
único motivo para a manutenção da glosa.
Tenho que essa compreensão ignora o contrato firmado referente à Pós-graduação
de Gestão Sustentável de Cidades (fl. 51), cuja cláusula sexta deixa claro que o certificado será
expedido por Faculdade parceira, de modo que resta evidente que houve cobrança das 5
mensalidades finais devidas com relação ao contrato pelos boletos apresentados pela Recorrente,
sem autenticação mecânica ou comprovante de pagamento (fls. 48-50).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
9
Embora a argumentação trazida pela DRJ não se sustente tendo em vista que a
despesa de educação se refere a curso de Pós-graduação certificado pelo MEC intermediado pela
ABC BONN, que seria dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda, mesmo assim não
procede a alegação recursal.
Isso, pois não foi comprovada a realização do pagamento a este título, eis que os
boletos apresentados não possuem autenticação mecânica ou comprovante de pagamento
acostado, o que impossibilita a reversão do resultado alcançado pela DRJ pela manutenção da
glosa.
Cumpre destacar que, em conjunto com os referidos boletos, consta uma
transferência de R$ 675,00 efetivada em favor de Adriana Perez, mas não há qualquer indicação
de qual seria a vinculação deste pagamento com a dedução pleiteada.
Assim, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Dedutibilidade de seguro de vida (CAPEMISA)
Por fim, com relação à previdência privada, entendo que o argumento da
Recorrente de que acreditava estar adquirindo um produto que fosse dedutível do imposto de
renda revela apenas desconhecimento com relação à legislação ou falha da prestação de serviço
por parte da instituição financeira.
Verifica-se que a contração se deu a título de seguro de vida, sendo certo que o
desconhecimento da Recorrente não altera a natureza da contratação, tampouco a forma de
aplicação da legislação tributária.
A este respeito, destaca-se que a própria fonte pagadora informa no comprovante
anual de rendimentos valor nulo a título de previdência privada (fl. 47), o que impede a dedução,
conforme argumento abaixo transcrito:

Pretende deduzir como contribuição para previdência privada valores pagos à
CAPEMISA, mas se trata de pecúlio (seguro de vida), indedutível no imposto de
renda. Apresenta contracheques mensais com o desconto para a CAPEMISA, mas
a própria fonte pagadora informa no comprovante anual de rendimentos valor
nulo de contribuição para a previdência privada.

Com isso, adiro aos fundamentos da decisão recorrida, como autorizado pelo artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.309 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722152/2016-24
10

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 151
DF CARF MF
Original